Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 0717339-36.2022.8.07.0018 JUÍZO RECORRENTE: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF POLO ATIVO: LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o Colegiado da 2a Turma Cível perante a 24a Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 7/12/2022, determinou a suspensão dos processos que tratam do tema ICMS/DIFAL até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das nas ADIs no 7066, 7070 e 7078, DETERMINO O SOBRESTAMENTO dos presentes autos até o julgamento das citadas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Certificando a Secretaria da Turma o julgamento e a publicação do acórdão das ADIS mencionadas deverão os autos retornar à conclusão ao relator. Cumpra-se. Brasília,9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator